Tribunal: TJDFT
Processo: 0727217-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IRRECORRIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. HONORÁRIOS DO PERITO. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência
2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte precedente (tema repetitivo no 988): “o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2.1. Ocorre que a controvérsia no presente caso diz respeito ao montante arbitrado para o pagamento de honorários do perito, situação que não suscita urgência, pois o exame do referido tema pode ser postergado para análise a ser procedida em eventual recurso de apelação. 2.2. No caso, as despesas adiantadas devem ser redistribuídas ao final do processo, de acordo com a procedência, ou não, do pedido, momento em que a parte que adiantou determinada despesa será devidamente ressarcida. Assim, nos termos do art. 82, § 2o, do CPC, ao final do processo, a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas antecipadas. 2.3. Atente-se também à regra prevista no art. 465 do CPC, que permite ao magistrado autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito, devendo o restante ser pago apenas ao final.
3. Agravo Interno conhecido e desprovido.